Tribunal: STF
Processo: HC 223969
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental em HC.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). Em 16/10/2020, foi decretada a prisão temporária, cumprida espontaneamente em 24/02/2022 de acordo com a defesa. Posteriormente a prisão foi convertida em preventiva.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, por estar estruturada em razões de ordem abstrata e em risco não comprovado ou demonstrado.



    Aduz, ainda, que, além das supostas condições pessoais favoráveis, o paciente seria arrimo de sua família, responsável pelo sustento da esposa e de sua enteada, pessoa com deficiência.



    Requer, ao final, 



    “[...] seja restabelecida a liberdade do paciente em caráter liminar, com a adoção das medidas adequadas elencadas no artigo 319, CPP, sendo expedido o competente alvará de soltura em seu favor e comunicando a autoridade coatora da concessão da ordem;



    VII.II – Que, caso esta ordem de habeas corpus não seja conhecida, haja vista o obstáculo jurisprudencial para a sua apreciação, que seja ela concedida de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do Código de Processo Penal. Se este for o caso. Com a expedição do competente alvará de soltura e demais ofícios necessários, até o trânsito em julgado do processo [...]”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. Não obstante alguns argumentos defensivos afastem, de fato, determinados argumentos esposados pelo Juiz de Direito – como, por exemplo, o trecho do decreto preventivo que afirma "que o crime de homicídio causa intranquilidade social, sobretudo diante da desordenada violência que vem assolando a sociedade, que não suporta mais conviver com tamanha violência" – forçoso salientar que a decisão que deferiu a custódia do paciente indicou pelo menos uma razão irretorquível: o risco representado pelas circunstâncias do delito.



    3. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ressaltou que o paciente "já esteve preso e, aparentemente, praticou um crime tão grave e definitivo apenas por conta de um desentendimento de seu filho com a vítima ou com alguém que se assemelhava a ela".



    4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, sobretudo se havia uma investigação, cuja apuração teve de superar as dificuldades inerentes à ausência do paciente por quase dois anos, mesmo ele sabendo do procedimento, visto que foi levado à delegacia logo após os fatos.



    5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    6. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não há ilegalidade da manutenção da prisão por ausência de fundamentação concreta, conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz. Vide:



    “Não obstante alguns argumentos defensivos afastem, de fato, determinados argumentos esposados pelo Juiz de Direito – como, por exemplo, o trecho do decreto preventivo que afirma "que o crime de homicídio causa intranquilidade social, sobretudo diante da desordenada violência que vem assolando a sociedade, que não suporta mais conviver com tamanha violência" – forçoso salientar que a decisão que deferiu a custódia do paciente indicou pelo menos uma razão irretorquível: o risco representado pelas circunstâncias do delito. 



    [...]



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta , sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva , ressaltou que o paciente ‘já esteve preso e, aparentemente, praticou um crime tão grave e definitivo apenas por conta de um desentendimento de seu filho com a vítima ou com alguém que se assemelhava a ela’.”



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente